Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA E SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a ré, ora agravada, “autorize a realização de cirurgia reparadora de correção de toracoplastia (código TUSS: 30601169), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo”. A autora interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o mencionado pedido de tutela de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. Ao fundamentar sua pretensão recursal, a agravante alegou, em suma, que deve ser submetida imediatamente à cirurgia reparadora pós-bariátrica, “visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal”, porquanto “os excessos cutâneos sujeitam a agravante ainda a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal”. Por fim, a agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos de origem. Brevemente relatado. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, de modo a compelir a ré, ora agravada, a autorizar e custear, integralmente, a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a pretensão deduzida pela agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, não merece prosperar. Isso porque a tutela de natureza antecipatória no Agravo de Instrumento somente pode ser concedida nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta (probabilidade de provimento recursal), como também o perigo na demora torna inadiável sua apreciação, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso. No caso em exame, embora a autora, ora agravante, defenda a urgência para a realização da cirurgia reparadora, não há como desconsiderar o fato de que se trata de procedimento eletivo, não havendo, “prima facie”, razões que justifiquem a antecipação da tutela recursal, sem que sejam esclarecidos os motivos que levaram à operadora do plano de saúde a não autorizar a aludida cirurgia. Conforme bem consignou o douto magistrado prolator da decisão agravada, “os relatórios médicos de ID’s no 89354092 e 89354093 não destacam a necessidade de urgência na realização da cirurgia indicada, seja para evitar prejuízo à saúde da parte autora ou para preservá-la do risco de morte.”. O MM. Juiz “a quo” destacou, ainda, que “a parte demandante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência”. Por relevante, insta assinalar que o relatório médico (Id. 89354092) não faz menção à cirurgia de caráter emergencial ou de urgência. Pontua, outrossim, que a cirurgia bariátrica foi realizada há três anos, denotando-se, pois, a ausência de premência quanto à realização do procedimento reparador. Em hipóteses que tais, isto é, em que não há urgência na realização do procedimento cirúrgico, é possível se aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para que a operadora do plano de saúde não autorize o procedimento cirúrgico. Desse modo, a pretensão deduzida pela agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, não merece acolhimento. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator